Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM CONDIÇÕES FINANCEIRAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA..

1. A declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2. Situação concreta na qual se verifica que o comprovante de rendimento juntado aos autos indica renda mensal líquida auferida pelo agravante bem acima da média na realidade brasileira.

3. A despeito de ser idoso e ter gastos com plano de saúde e medicamentos, não resta demonstrado nos autos qualquer despesa fora do comum suportado pela autor/agravante a justificar o deferimento do benefício.

4. Recurso desprovido.